Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-55.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE DE EMPRESA ALHEIA À CONTRATAÇÃO E À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Sociedade empresária que não participou da relação contratual e à qual não foi atribuído qualquer inadimplemento obrigacional não pode ser considerada parte legítima para a causa pelo simples fato de integrar o mesmo grupo econômico da empresa que contratou com o consumidor.
II. Segundo a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Processo Civil, a solidariedade pressupõe conduta comissiva ou omissiva que percutiu na “causação do dano”.
III. Evidenciado o descumprimento, pela empresa contratada, de promover a renegociação do financiamento bancário contraído pelo consumidor, deve ser acolhida a pretensão de resolução contratual, presente o disposto no artigo 475 do Código Civil.
IV. Ao estabelecer que as prestações deixariam de ser pagas diretamente à instituição financeira credora e que a quitação dos financiamentos, pelo valor a ser obtido com a renegociação, seria providenciado apenas ao final do contrato, a empresa contratada colocou o consumidor em uma situação jurídica insustentável, na medida em que o atraso de uma só prestação possibilita a constituição em mora e o consequente ajuizamento de ação de busca e apreensão.
V. Avulta o descumprimento de deveres anexos inerentes à boa-fé e à transparência, de maneira a justificar o desfazimento do contrato de prestação de serviços, na hipótese em que a empresa induz o consumidor a se expor às graves consequências do inadimplemento de financiamento bancário, nos termos do artigo 4o, caput e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 422 do Código Civil.
VI. Sofre dano moral o consumidor que, por seguir as diretivas contratuais impostas pelo fornecedor, tem o seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito e responde a ação de busca e apreensão, na esteira do que prescrevem o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Apelação parcialmente provida.